Tribunal: CARF
Processo: 10183.725757/2016-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.725757/2016-38
ACÓRDÃO
9202-011.550 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
INFRAMAX CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2001
RECURSO ESPECIAL DO SULEITO PASSIVO DIREITO TRIBUTÁRIO. ARGUIÇÃO
DE DECADÊNCIA NÃO IDENTIFICADA. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS
DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
Não merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acordão
que não apresente uma situação fática similar. Só deve ser admitido
quando houver situações fáticas convergentes e conferir à legislação
tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara,
Turma ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais, observados os
demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
O instituto da decadência, no âmbito do direito tributário, é matéria de
ordem pública, que transcende aos interesses das partes. No entanto, não
deve ser analisada se o que existe é apenas uma pretensão do
contribuinte, sem correspondência legal que o suporte.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. APRESENTAÇÃO EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede impugnatória não podem ser
deduzidas em recurso voluntário em razão da perda da faculdade
processual de seu exercício, configurando- se a preclusão.

Fl. 2219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.550 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10183.725757/2016-38
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte. Vencidos os conselheiros Maurício Nogueira Righetti e Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, que conheciam. Manifestou intenção em apresentar declaração de
voto o conselheiro Maurício Nogueira Righetti.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela parte Contribuinte em face do acórdão
de recurso voluntário 1402-004.522 (fls. 1731 e seguintes), de 10/03/2020, proferido pela 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento, por meio do qual o colegiado DEU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário. Abaixo segue a ementa e o registro da decisão
recorrida nos pontos que interessam:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2001
PAGAMENTOS SEM CAUSA COMPROVADA. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA NA FONTE.
Estão sujeitos à incidência do Imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a
terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. APRESENTAÇÃO EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede impugnatória não podem ser deduzidas em
recurso voluntário em razão da perda da faculdade processual de seu exercício,
configurando- se a preclusão.
Fl. 2220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.550 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10183.725757/2016-38
3
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, i.i) não
conhecer do recurso na parte em que a Recorrente contesta o arrolamento no
polo passivo da lide do sujeito passivo solidário, Wanderley Facheti Torres, por
ausência de legitimidade processual; i.ii) negar provimento ao Recurso Voluntário
em relação, i.ii.i) à alegação de irregularidades na apuração dos tributos com base
na sistemática do Lucro Real Anual; i.ii.ii) à decadência dos lançamentos de IRRF –
inteligência da Súmula CARF no 114; i.ii.iii) à qualificação da multa em 150%
incidente sobre a infração "omissão de receitas"; i.iii) dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário para i.iii.i) exonerar o montante de R$ 2.526.461,54 do valor
principal do IRRF lançado, referente às transferências bancárias identificadas;
i.iii.ii) reduzir ao patamar ordinário de 75% a multa de ofício que acompanha os
tributos lançados em razão de não terem sido recolhidos e nem declarados em
DCTF, mas que haviam sido informados em DIPJ, tratando-se da parcela de R$
515.585,20 do IRPJ exigido por meio do Auto de Infração de fls. 1197 a 1206, e das
contribuições (CSLL, PIS/Pasep e Cofins) exigidas por meio dos Autos de Infração
de fls. 1234 a 1261; i.iii.iii) reduzir ao patamar ordinário de 75% a multa de ofício
que acompanha o IRPJ e a CSLL, apurados a partir da matéria tributável de R$
805.670,02, referente a custos não comprovados"; ii) por voto de qualidade,
chancelar a decisão da DRJ que delimitou a lide na análise dos lançamentos do
IRRF (incluindo a arguição de decadência) e a qualificação da multa de ofício
relativamente a todos os tributos lançados, vencidos os Conselheiros Leonardo
Luis Pagano Gonçalves, Paula Santos de Abreu, Junia Roberta Gouveia Sampaio e
Luciano Bernart, que votavam por apreciar também as questões de ordem pública
suscitadas; iii) por maioria de votos, dar provimento ao Recurso Voluntário para
reduzir a multa de ofício incidente sobre os lançamentos de IRRF ao patamar de
75%, vencidos o Relator e os Conselheiros Marco Rogério Borges e Paulo Mateus
Ciccone que negavam provimento. Designada para redigir o voto vencedor nesta
matéria, a Conselheira Paula Santos de Abreu.
O acórdão recorrido foi complementado pelo Acórdão no 1402-005.737, proferido
em sede de embargos opostos pela Procuradoria da Fazenda Nacional, para mera correção de erro
material no voto vencedor.
A recorrente tomou ciência deste despacho em 13/05/2022 (conforme termo de fls.
1993), e interpôs o recurso especial de divergência em 27/05/2022 (conforme “página de
autenticação” após a fl. 2013, última página do recurso). O recurso é, portanto, tempestivo, posto
que apresentado dentro do prazo fixado no art. 68 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
No recurso, o contribuinte alega a existência de divergência jurisprudencial no que
respeita as seguintes matérias:
Divergência I: Preclusão em matéria de ordem pública
Fl. 2221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.550 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10183.725757/2016-38
4
Paradigmas indicados: Acórdãos no 2402-009.007, e no 3402-003.988.
Divergência II: Pagamento a beneficiário sem causa — necessidade de
aprofundamento das investigações
Paradigmas indicados: Acórdãos no 107-09.144, e no 1103-001.110.
O recorrente indicou os paradigmas acima mencionados, os quais constam do sítio
do CARF na Internet e até a data da interposição do recurso não havia sido reformado.
Com relação à primeira matéria, transcreve-se, a seguir, excertos da exposição da
recorrente relativos à demonstração desta divergência:
“Em 2a instância, o CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA foi mantido, conforme
trechos da ementa abaixo colacionados:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. APRESENTAÇÃO EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede impugnatória não podem ser deduzidas em
recurso voluntário em razão da perda da faculdade processual de seu exercício.
configurando- se a preclusão.
Conforme é possível verificar no trecho do Acórdão abaixo colacionado, por voto
de qualidade optou-se por não apreciar as questões de ordem pública
suscitadas.....
Com a devida vênia o entendimento acima não pode prevalecer, eis que as
questões de ordem pública suscitadas podem e devem ser apreciadas pelo órgão
julgador.
Nesse sentido, os Acórdãos paradigmas abaixo colacionados (documentos anexos)
demonstram a divergência com o caso em questão, no sentido de que a MATÉRIA
DE ORDEM PÚBLICA (decadência, prescrição, ou qualquer matéria que seja de
ordem pública) deve ser apreciada pelo órgão julgador, conforme segue.......
Pela análise das Ementas dos Acórdãos acima, é de se observar a identidade fática
a respeito do enfrentamento/não-enfrentamento da MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA, autorizando, pois, o processamento e julgamento do presente Recurso
Especial de Divergência.
A divergência que se aponta com estes Acórdãos paradigma referem-se à
apreciação das MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA, quando o Acórdão recorrido
optou (em voto de qualidade) por não apreciar tais matérias que haviam sido
suscitadas.
Dessa forma, é notória e pontual a divergência entre a decisão entre a decisão
adotada no Acórdão recorrido e as decisões contidas nos dois julgados
(Paradigmas) que apreciaram a mesma questão, evidenciando-se, assim, a
necessidade de modificação do Acórdão recorrido em observância aos Princípios
Fl. 2222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.550 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10183.725757/2016-38
5
da Verdade Material e da Ampla Defesa, tendo em vista que em sendo suscitada
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, esta deve ser apreciada pelo órgão julgador.”
Nada obstante a ilegibilidade das transcrições das ementas na peça recursal,
considerando-se que o recurso se encontra instruído com cópia integral dos acórdãos
paradigmáticos citados, transcreve-se a seguir os trechos relevantes de suas ementas:
Acórdão no 2402-009.007:
“A aferição de ofício da decadência, ainda que parcial, independe da apreciação
do conteúdo do recurso voluntário em si, vez que é suficiente apenas o simples
cotejo das datas de constituição do crédito tributário e do período objeto do
lançamento, que, inclusive, prescinde de arguição do sujeito passivo, tendo em
vista que, se identificada a decadência, ainda que parcial, esta deve ser
reconhecida de plano, inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau recursal.
Não deve prevalecer o formalismo processual a propiciar, em virtude do não
conhecimento do recurso voluntário, a continuidade da lide tributária em face da
totalidade do crédito tributário, quando se sabe, de antemão, que parte daquele
já se encontra extinto por decadência (art. 156, V, do CTN), e que esta deve ser
reconhecida de ofício a qualquer tempo e grau recursal.”
Acórdão no 3402-003.988:
“INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Configurada a intempestividade da peça recursal, interposta após decorrido o
prazo de 30 dias contados da ciência da decisão de primeira instância, nos termos
dos artigos 33 e 42, I, do Decreto no 70.235/1972 (Processo Administrativo Fiscal
PAF), não é possível o conhecimento do recurso voluntário.
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Por se tratar de matéria de ordem pública, a decadência pode ser conhecida de
ofício pelo julgador, a qualquer tempo do processo.

Percebe-se, tão somente pelos excertos das ementas acima transcritas, que em
ambos os paradigmas houve o reconhecimento de ofício da decadência, em casos em que o
recurso voluntário sequer foi conhecido, em ambos os casos por intempestividade, conforme
atestam também as partes dispositivas daqueles respectivos julgados.
Por outro lado, no caso recorrido, na parte em que o recurso não foi conhecido, por
serem intempestivas as razões de impugnação relativas a diversas matérias (o recurso somente foi
conhecido com relação à autuação do IRRF, mas não com relação às autuações do IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS), a questão relativa à eventual decadência de parte desses tributos lançados não foi
analisada pelo acórdão recorrido.
Resta nítida, portanto, que a decadência — considerada como matéria de ordem
pública por todos os julgados, tanto o recorrido quanto os paradigmáticos — foi tratada de forma
Fl. 2223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.550 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10183.725757/2016-38
6
divergente pelos colegiados, tendo os acórdãos paradigmáticos dela conhecido de ofício mesmo
em face de recursos não conhecidos por intempestividade, ao passo que o acórdão recorrido dela
não conheceu por considerar não impugnadas tempestivamente as matérias relativas ao IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS.
Por outro lado, é fato que a recorrente busca “ampliar” o alcance da divergência
alegada para nela incluir outras questões que não apenas a decadência, o que fica evidente no
trecho em que menciona que a “decadência, prescrição, ou qualquer matéria que seja de ordem
pública deve ser apreciada pelo órgão julgador”.
A este respeito, cabem as considerações a seguir.
O recurso especial interposto pela recorrente não se presta a discutir quais matérias
seriam (ou não seriam) de ordem pública. Isto até poderia ser feito, em sede de recurso especial,
acaso tivesse a recorrente demonstrado, por exemplo, que tal ou qual questão controversa tivesse
sido considerada por um acórdão como matéria de ordem pública, e, por outro acórdão, não.
Haveria, nesse caso, efetiva divergência jurisprudencial entre tais acórdãos. Mas
isto, no caso concreto, não foi feito pela recorrente. Assim, não há como “ampliar” o alcance da
divergência alegada para nela incluir quaisquer outras questões que não apenas a decadência.
Pois foi apenas esta a única matéria reconhecidamente de ordem pública com
relação à qual a recorrente demonstrou haver divergência de tratamento, no que diz respeito ao
seu conhecimento (ou não) de ofício pela autoridade julgadora.
O recurso especial interposto pela recorrente, portanto, não se presta a discutir
quais matérias seriam (ou não seriam) de ordem pública, além da decadência, pois os acórdãos
paradigmáticos nada trazem neste sentido, e nem tampouco fez a recorrente qualquer esforço em
demonstrá-lo, donde se conclui não ter havido a demonstração da divergência, neste aspecto.
Daí porque o seguimento do recurso, neste ponto, deve-se dar de forma parcial, tão
somente com relação à matéria que pode ser assim melhor definida: “conhecimento (ou não) de
ofício da decadência em face de matéria não impugnada tempestivamente”.
Com relação a segunda matéria, esta não foi admitida pelo despacho, pelos
fundamentos ali detalhados.
É relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal - Relatora
Fl. 2224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.550 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10183.725757/2016-38
7
1
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF.
Com relação a divergência jurisprudencial, empenhando um cotejo laborioso,
sobressai que não existir similitude fática entre os acórdãos paradigmáticas indicados e o
recorrido. Explico.
Nos paradigmas instaurou-se de fato a discussão sobre a possibilidade de
reconhecimento de ofício da decadência, em casos em que o recurso voluntário sequer foi
conhecido. No recorrido, o enfoque feito pelo Colegiado é outro.
Revolvendo a leitura do voto vencedor do acórdão recorrido, cuja Redatora foi a
conselheira Paula Abreu, verifica-se que o ponto de inflexão reside exclusivamente a qualificação
de multa de ofício.
No voto vencido, cujo relator foi o conselheiro Murilo Lo Visco, discorre-se acerca
de diversos temas, num extenso voto. Na análise sobre preclusão em relação aos lançamentos de
IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins, aclara que o órgão julgador de primeira instância concluiu que não
se estabeleceu o contencioso administrativo quanto aos lançamentos de IRPJ, CSLL, Contribuição
para o PIS/Pasep e Cofins. Por consequência, as arguições de decadência quanto a esses tributos,
formuladas apenas no aditamento protocolado (em verdade) nove meses depois da apresentação
da Impugnação, também não foram conhecidas pela DRJ, a qual assevera inclusive que não há que
se falar em aditamento de algo que não existiu, ou seja, se não foi impugnado o lançamento do
IRPJ no prazo legal, não poderia a contribuinte fazê-lo 10 meses depois.
Portanto, pode-se constatar que o ponto fulcral é se os lançamentos de IRPJ, CSLL,
Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins estava incontroverso ou não, já que a Contribuinte não
teria apresentado qualquer argumento de defesa ou pedido sobre tais matérias e, inclusive, teria
expressamente reconhecido os créditos tributários lançados em alguns trechos da sua peça de
defesa.
Sublinho o racional de que não se trata de saber se a questão levantada no
aditamento é ou não de direito público, já que aquela Turma sequer adentrou no conhecimento
de questão relativa ao IRPJ, uma vez que o contencioso administrativo não se instaurou quanto a
esta matéria. Destarte, o único lançamento efetivamente contestado pela contribuinte é o auto de
infração do IRRF.
Daí o porquê de não conseguir vislumbrar qualquer similitude fática com os
paradigmas cotejados. Sublinhe-se que da leitura das ementas, não consegui captar qualquer
coerência entre recorrido e paradigmas colacionados.
Posteriormente, ainda com engajado esforço para se encontrar semelhanças entre
os arestos (recorrido e paradigmas), não vislumbro elos que os conectem.
Fl. 2225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.550 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10183.725757/2016-38
8
Repito, para que fique mais claro. Em seu recurso voluntário, a empresa autuada
buscar reconhecimento de decadência como consequência da almejada desqualificação da multa
de ofício, cujo prazo seria regido pelo art. 150, § 4o, do CTN. Porém não foi reconhecida a
legitimidade do pleito da recorrente no Recorrido. Vejamos:

Por outro lado, ainda que improcedentes, esses argumentos poderiam ensejar o
entendimento de que essa matéria foi impugnada. No entanto, analisando-se
bem o contexto em que inseridos esses argumentos, verifica-se em verdade que,
como bem observou o julgador de piso, “toda a argumentação da impugnante ao
questionar se a receita poderia ser considerada omitida foi com o fito de refutar a
qualificação da multa”.
(.....)
Dessa forma, entendo que devem ser mantidas as conclusões da Autoridade
julgadora de primeiro grau relativamente à delimitação do litígio realizada,
preservando-se, inclusive, todas as demais repercussões ali destacadas, em
especial quanto aos argumentos que somente foram trazidos no “aditamento da
Impugnação”.
Ainda sobre esse tema, é oportuno destacar que, conforme ensina Fredie Didier
Jr., “não há processo sem preclusão”.
(....)
Quanto aos precedentes do CARF em que restou consignado que “a autoridade
julgadora deve conhecer todas as questões da lide, e ela não pode estar cerceada
em conhecer as não suscitadas na contestação, ou no recurso, ou nas decisões do
processo”, entendo que é necessário refletir com cuidado sobre o real significado
dessa formulação.
(....)
Portanto, concordo com a conclusão da DRJ de que o Auto de Infração do IRRF
(incluindo a arguição de decadência em relação a esse tributo) e a qualificação da
multa de ofício relativamente a todos os tributos lançados são as únicas matérias
que integraram a relação processual aqui estabelecida.
Ultimando a análise, confirmo que nos paradigmáticos o ponto nodal está da
reflexão entre intempestividade e matéria de ordem pública (especificamente a decadência).
Dessa forma, consigno entendimento de não identificar qualquer similitude entre os
acórdãos recorrido e paradigmas. Assim, sem mais enleios, vejo restar AUSENTE a divergência
jurisprudencial suscitada pelo contribuinte, razão pela qual, não deve ser dado seguimento ao
Recurso Especial apresentado.

Fl. 2226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.550 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10183.725757/2016-38
9

2
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NÃO conhecer do recurso especial da contribuinte.

(assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora

DECLARAÇÃO DE VOTO

Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, em Declaração de Voto.
Não obstante o bem fundamentado voto da I Relatora, peço-lhe licença para dele
divergir quanto ao conhecimento do recurso aviado pelo sujeito passivo.
A matéria devolvida foi assim intitulada: “PRECLUSÃO EM MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA” – para o conhecimento (ou não) de ofício da decadência em face de matéria não
impugnada tempestivamente.
O colegiado recorrido entendeu que mesmo as matérias de ordem pública, a
exemplo da decência, não deveriam ser analisadas em relação a tributos contra os quais não
houve impugnação tempestiva.
Isto porque, o lançamento englobou o IRPJ. CSLL. PIS, COFINS e IRRF, sendo certo
que restou estabilizado pelo colegiado recorrido que não teria havido insurgência tempestiva em
relação àqueles quatro primeiros tributos acima, mas apenas em uma peça apresentada 9 (nove)
meses depois da impugnação.
Confira-se como se posicionou o colegiado a quo quanto ao tema:
Da decisão de primeira instância a Contribuinte tomou ciência em 18/01/2018, e
em 08/02/2018 apresentou o Recurso Voluntário ora sob exame, conforme
informação contida no Despacho de fl. 1668. Em sua defesa, a Recorrente
suscitou a nulidade do lançamento fiscal e da decisão de primeira instância,
atacou o mérito do lançamento do IRRF, a qualificação da multa de ofício e
requereu o reconhecimento de que parte das exigências foram alcançadas ela
decadência. Além disso, entrou no mérito da atribuição de responsabilidade
Fl. 2227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.550 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10183.725757/2016-38
10
tributária ao Sr. Wanderley F. Torres, e alegou existir uma incompatibilidade entre
a atribuição de responsabilidade solidária e a tributação do IRRF com base no art.
61 da Lei no 8.981, de 1995.
[...]
Pois bem, conforme relatado, o órgão julgador de primeira instância concluiu que
não se estabeleceu o contencioso administrativo quanto aos lançamentos de IRPJ,
CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins. Por consequência, as arguições de
decadência quanto a esses tributos, e de nulidade na aplicação do regime de
Lucro Real anual, formuladas apenas no aditamento protocolado (em verdade)
nove meses depois da apresentação da Impugnação, também não foram
conhecidas pela DRJ.
Por vezes, o princípio da verdade material é utilizado para afastar regras de
competência, encartadas no conjunto mais amplo que se convencionou chamar
de devido processo legal. É o que parece pretender a Recorrente neste momento,
quando requer que seja conhecida e apreciada questão de ordem pública
referente a matéria não impugnada. Ora, nesse caso, como restou bem salientado
na decisão da DRJ, quanto à matéria não impugnada, como a competência do
julgador não foi instalada, não há como se conhecer quaisquer questões relativas
a ela, ainda que sejam de ordem pública. Mais uma vez, nota-se como é
importante a distinção entre “matéria” e “questão”.
[...]
Afirmo isso porque, se a atividade do julgador administrativo tributário não é a
apreciação de uma lide, caracterizada pelo objeto conflituoso, concreto e
delimitado pelos fundamentos do ato da administração e pelas razões de defesa
do administrado, nada justifica a manutenção dessa estrutura de órgãos
julgadores e desse sofisticado rito com meios de defesa específicos, prazos, atos e
requisitos processuais. Se a atuação do julgador administrativo for encarada como
controle amplo, ilimitado e irrestrito da legalidade, marcado pela busca
incondicionada da verdade, trata-se de atividade de revisão, e não de julgamento.
Por outro lado, foram indicados dois acórdãos representativos do dissenso
interpretativo, quais sejam, o de no 2402-009.007 e o de no 3402-003.988.
Em ambos os paradigmas se admitiu a análise da decadência, como matéria de
ordem pública, mesmo na circunstância de o recurso ter sido apresentado a destempo. Veja-se as
seguintes passagens:
3402-003.988
Assim, tendo o contribuinte apresentado Recurso Voluntário fora do trintídio
legal, não há dúvidas que o presente Recurso é intempestivo, razão pela qual voto
no sentido de não conhece-lo.
[...]
Fl. 2228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.550 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10183.725757/2016-38
11
Embora não tenha apresentado qualquer questão relativa a decadência do auto
de infração em seu recurso voluntário, a Recorrente apresenta tal ponto em
petição de 1137 a 1142.
Uma vez que a decadência constitui matéria de ordem pública, conhecível a
qualquer tempo do processo, é de se admitir a sua análise. Isto porque o artigo 63
da Lei n. 9.784/19991 aparta o problema da intempestividade (preclusão
temporal) das demais hipóteses de preclusão, admitindo, no seu parágrafo
segundo, a revisão de ofício de questões de ordem pública, que não precluem.
Ademais, é preciso lembrar que o processo administrativo fiscal deve ser regido
pelo princípio da eficiência e da informalidade moderada, o que também leva à
conclusão pela necessidade de análise da decadência.
2402 -009.007
De plano, cabe destacar que é incontroversa a intempestividade do recurso
voluntário, razão pela qual são desnecessárias considerações a respeito.
Todavia, no curso da discussão processual, o Colegiado constatou, a partir das
alegações trazidas pela Recorrente desde a impugnação e reiteradas no recurso
voluntário, a ocorrência de decadência parcial em face do lançamento.
[...]
Inicialmente, impende destacar que a aferição de ofício da decadência independe
da apreciação do recurso voluntário em si, vez que é suficiente apenas o simples
cotejo de datas (constituição do crédito tributário x período objeto do
lançamento), observando-se, ainda, que essa conferência prescinde de arguição
do sujeito passivo, tendo em vista que, se identificada a decadência, embora
parcial, esta deve ser reconhecida de plano, inclusive de ofício, a qualquer tempo
e grau recursal.
Note-se dos recortes acima que não há a menor sombra de dúvidas de que se
aqueles colegiados paradigmáticos estivessem julgando o recurso voluntário do aqui recorrente,
teriam analisado a temática da decadência por ele arguida em sua petição de aditamento à
impugnação, já que naqueles julgados, mesmo envolvendo recursos voluntários intempestivos,
diferentemente do que se teve aqui, aqueles colegiados houveram por bem prosseguir na análise
da matéria.
É de se registrar, por oportuno, que o recurso não se presta a discutir quais
matérias seriam (ou não seriam) de ordem pública, além da decadência, pois os acórdãos
paradigmáticos nada trazem neste sentido, e nem tampouco fez a recorrente qualquer esforço em
demonstrá-lo, donde se conclui não ter havido a demonstração da divergência, neste aspecto.
Posto desta forma, tenho que o cerne da discussão repousa em decidirmos quanto
à possibilidade, ou não, de este Conselho Administrativo deliberar sobre a decadência – enquanto
matéria de ordem pública – na circunstância de não haver mais litígio em relação a determinado
crédito tributário, seja por não ter se instalado o contencioso em relação a ele (como no caso dos
Fl. 2229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.550 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10183.725757/2016-38
12
autos), seja por já ter se operado a sua definitividade (como no caso dos paradigmas), sem que
para isso o colegiado a quo, a depender do desfecho do julgamento de mérito, se veja autorizado
a rever e/ou adentrar/rediscutir na/a temática da qualificadora da multa.
Tenho, com isso, que as diferenças porventura existentes entre os casos são
meramente acidentais e em nada impede fosse evidenciada a divergência jurisprudencial a
reclamar solução por esta Turma.
VOTO, pois, POR CONHECER do Recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 2230
DF CARF MF
Original